Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0705568-85.2022.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO NASCIMENTO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D E S P A C H O O exame de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Apelação não se enquadra nas hipóteses contempladas no artigo 4o da Portaria GPR 1.644, de 03 de julho de 2023, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Não se trata, com efeito, de medida cuja apreciação pelo relator, durante o expediente, acarreta risco de perecimento do direito afirmado pelo Agravante. À falta, portanto, de justificativa para o exame da matéria no plantão judicial, encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista